Tribunal: TJPA
Processo: 0815887-82.2023.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-07-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0815887-82.2023.8.14.0401

APELANTE: RENATO DE SOUZA PANTOJA

APELADO: RAIMUNDA NASCIMENTO PANTOJA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
.

direito processual penal. apelação criminal. medidas protetivas de urgência. fixação de prazo indeterminado. possibilidade. necessidade de reavaliação periódica. provimento parcial.

i. caso em exame

1.Apelação criminal contra sentença que prorrogou por tempo indeterminado as medidas protetivas de urgência concedidas em favor da avó do recorrente, com base na persistência do risco à vítima, nos termos do art. 22 da Lei nº 11.340/2006, com fundamento no §6º do art. 19 da mesma Lei, incluído pela Lei nº 14.550/2023.

ii. questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível fixar prazo indeterminado para vigência de medidas protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha e se é obrigatória a fixação de prazo certo para sua revisão judicial.

iii. razões de decidir

3. As medidas protetivas têm natureza inibitória e satisfativa, podendo ser fixadas por tempo indeterminado, conforme decidido pelo STJ no Tema Repetitivo nº 1249, desde que persistente a situação de risco.

4. Embora inexista ilegalidade na fixação por tempo indeterminado, deve ser assegurado o controle judicial periódico, a fim de preservar o equilíbrio entre a proteção à vítima e a razoabilidade das restrições impostas ao suposto agressor.

5. Determinação para que o juízo de origem realize, no prazo razoável, a oitiva da parte beneficiária das medidas, com o objetivo de verificar a persistência da situação de risco.

iv. dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: 1. É admissível a fixação de medidas protetivas de urgência por prazo indeterminado, desde que persistente a situação de risco à vítima. 2. Deve ser assegurada reavaliação periódica da manutenção das medidas, mediante oitiva da parte beneficiária, com periodicidade razoável.

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 11.340/2006, arts. 19, §6º, e 22; Lei nº 14.550/2023.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema Repetitivo nº 1249; AgRg no REsp 1.775.341/SP, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, DJe 14/4/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão presencial da primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada aos vinte e nove dias do mês julho de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA,
29
de
julho
de 2025.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por RENATO DE SOUZA PANTOJA, em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Belém, que prorrogou, por tempo indeterminado, as medidas protetivas de urgência concedidas em favor de R.N.P., nos termos do art. 22 da Lei n.º 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), vinculando sua eficácia à persistência da situação de risco à vítima.

A decisão recorrida, lançada ao ID 25502531, consignou que a vítima, avó do recorrente, relatou reiteradas ameaças e agressões por parte deste, motivadas pelo uso abusivo de álcool; foi deferido, inicialmente, o afastamento do lar, bem como as proibições de contato, de aproximação e de frequência à residência da vítima, pelo prazo de 6 (seis) meses; com base em pedido da Defensoria Pública (ID 25502508), as medidas foram prorrogadas por mais 1 (um) ano, a contar de 08/02/2024; a sentença manteve as medidas protetivas por prazo indeterminado, com base no entendimento do STJ (Tema Repetitivo nº 1249), diante da persistência da situação de risco; reconheceu-se a natureza de tutela inibitória das medidas protetivas, com amparo em precedentes jurisprudenciais e no art. 19, §6º, da Lei n.º 11.340/2006.

Em suas
razões recursais
(ID 25502532), o recorrente, por intermédio da Defensoria Pública, sustenta que a fixação das medidas por prazo indeterminado viola os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e da temporariedade das medidas cautelares, bem como que a Lei n.º 14.550/2023, embora preveja vigência enquanto persistir o risco, não afasta a necessidade de reavaliação periódica, acrescentando que deve haver fixação de prazo para revisão judicial, sugerindo o prazo de 90 (noventa) dias, com analogia ao art. 316, parágrafo único, do CPP.

Por outro lado, afirma ser necessária a oitiva da vítima para eventual prorrogação.
Assim, requer a reforma da sentença para que se fixe prazo certo de vigência das medidas ou, subsidiariamente, que seja determinada reavaliação periódica em prazo razoável.

Em
contrarrazões
(ID 25502538), a recorrida, também representada pela Defensoria Pública, pugna pela manutenção da sentença, alegando: persistência da situação de risco à integridade física e psicológica da ofendida; que a manutenção das medidas é compatível com a jurisprudência do STJ e com a alteração legislativa trazida pela Lei n.º 14.550/2023.

Por outro lado, aduz que não se trata de sanção, mas de proteção à vítima, especialmente por se tratar de pessoa idosa, bem como que o juízo fixou prazo indeterminado com base em avaliação concreta do caso e da vulnerabilidade da parte beneficiária, inexistindo, portanto, qualquer ilegalidade.

Nesta superior instância, a Procuradora de Justiça
Ana Tereza Abucater
, em parecer, se manifesta
“pelo CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO da presente APELAÇÃO.”
(Textual) (ID 26147219)

É o relatório. Sem revisão,
com intenção de inclusão em sessão de julgamento presencial.

VOTO

Inicialmente, cabe destacar que as medidas protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha, art. 22 da Lei nº. 11.340/06, têm caráter inibitório e cautelar, buscando assegurar a proteção integral e imediata da mulher em situação de violência doméstica e familiar. A natureza dessas medidas é, portanto, desvinculada da necessidade de comprovação prévia de fato típico penal, bastando indícios de risco ou ameaça à integridade física, psicológica ou moral da ofendida.

Sobre a cautelaridade das
medidas protetivas
, colaciono a seguinte lição:

“As
medidas
elencadas neste dispositivo são adjetivadas pelo legislador como de urgência, assim como aquelas previstas no art. 23 e 24 da lei. Analisando as cautelares em geral, salienta Antônio Scarance Fernandes que "são providências urgentes, com as quais se busca evitar que a decisão da causa, ao ser obtida, não mais satisfaça o direito da parte, evitando que se realize, assim, a finalidade instrumental do processo, consistente em uma prestação jurisdicional justa. Como tal, devem preencher os dois pressupostos tradicionalmente apontados pela doutrina, para a concessão das
medidas
cautelares, consistentes no periculum in mora (perigo da demora) e fumus bonis iuris (aparência do bom direito). Destaca Fernando Célio de Brito Nogueira: "Sem que haja pelo menos um começo de prova e uma situação de incontornável urgência, em tese amparada pelo direito positivo, o magistrado não tem como deferir nenhuma das
medidas
previstas, pois isso traduziria algo temerário". Dessa forma, deve o juiz, ao analisar a conveniência da adoção de tais
medidas
, atentar à presença de tais pressupostos, podendo, inclusive, designar a audiência de justificação prévia de que trata o art. 804 do CPC
(GOMES, Luiz Flávio; CUNHA, Rogério Sanches. Legislação Criminal Especial. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2009. p. 1115/1116)”

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

Como já relatado, a controvérsia devolvida ao conhecimento desta Turma Penal reside na possibilidade de manutenção, por tempo indeterminado, das medidas protetivas de urgência deferidas com fundamento na Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), em favor da Sra. R.N.P., avó do recorrente, Sr. Renato de Souza Pantoja.

A sentença impugnada confirmou a aplicação das medidas protetivas anteriormente deferidas — consistentes no afastamento do lar, proibição de aproximação e contato com a ofendida e familiares, bem como proibição de frequentar sua residência — estabelecendo sua vigência por prazo indeterminado, condicionada à persistência do risco à integridade da vítima, nos moldes do § 6º do art. 19 da Lei Maria da Penha, incluído pela Lei nº 14.550/2023.

A defesa insurge-se contra a ausência de um limite temporal ou mecanismo de revisão periódica, sustentando que tal indefinição afrontaria os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e segurança jurídica. Requer, assim, a fixação de prazo certo ou, subsidiariamente, a determinação de reavaliação periódica das medidas deferidas, sugerindo prazo de 90 dias.

Em que pese a improcedência da tese de invalidade da decisão por ausência de prazo fixo, assiste razão ao apelante, ao menos em parte, no que se refere à necessidade de controle judicial periódico quanto à subsistência dos fundamentos que ensejaram a concessão das medidas protetivas.

Com efeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo nº 1249, assentou que as medidas protetivas de urgência possuem natureza jurídica de tutela inibitória e satisfativa, podendo vigorar por tempo indeterminado, desde que persistente a situação de risco. Não obstante, o mesmo Tribunal advertiu para a imprescindibilidade de revisão judicial diante de eventual alteração do quadro fático que motivou sua concessão:

"Antes do encerramento da cautelar protetiva, a defesa deve ser ouvida, notadamente para que a situação fática seja devidamente apresentada ao Juízo competente, que diante da relevância da palavra da vítima, verifique a necessidade de prorrogação/concessão das medidas, independente da extinção de punibilidade do autor" (AgRg no REsp n. 1.775.341/SP , relator Ministro Sebastião Reis Júnior , Terceira Seção, julgado em 12/4/2023, DJe de 14/4/2023)

Ademais, conforme já salientado pela D. Procuradora de Justiça em seu primoroso parecer:

“[...] as medidas protetivas devem ser mantidas enquanto persistir a situação de risco à vítima, devendo ser constantemente revisadas, a depender da modificação fática, não estando o magistrado submetido a prazo obrigatório.”

Essa constatação, todavia, não impede que o Juízo de origem institua mecanismo de monitoramento da persistência do risco — não como condição de validade da decisão, mas como instrumento de efetividade da jurisdição e respeito ao devido processo legal, também em favor do suposto agressor, a quem é assegurado o direito de não permanecer indefinidamente submetido a medidas cautelares desproporcionais ou desnecessárias.

Assim, considerando o equilíbrio entre os princípios da proteção integral da mulher e da razoabilidade das restrições impostas ao suposto agressor, entendo ser de rigor a determinação de que o Juízo
a quo
promova, no prazo razoável, a oitiva da parte beneficiária das medidas, para que manifeste expressamente o interesse em sua continuidade, permitindo a reavaliação judicial dos pressupostos autorizadores de sua manutenção
.

Ante o exposto, dou PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, apenas para determinar que o Juízo de origem proceda, no prazo razoável, a oitiva da parte beneficiária das medidas protetivas, com a finalidade de verificar a persistência dos pressupostos de fato que justificam sua manutenção, nos termos do §6º do art. 19 da Lei nº 11.340/2006, mantidas, no mais, as disposições da sentença impugnada.

É o voto.

Belém/PA, 29 de julho de 2025.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 29/07/2025